Tribunal: TJDFT
Processo: 0759562-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Compra realizada pela internet. Plataforma digital. Produto não entregue. Direito à restituição do valor pago. Preliminar de incompetência já decidida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo fornecedor de serviços objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$4.644,03, correspondente ao valor da mercadoria não entregues ao consumidor. Em suas razões, a Amazon argui novamente preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da legislação brasileira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerido é responsável pela restituição do valor pago pelo autor, vinculado ao contrato de compra e venda de produto anunciado na plataforma de vendas cujo site é depositado em país estrangeiro, integrante do mesmo grupo comercial.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária discussão acerca da legitimidade passiva da recorrente, tendo em vista que a questão restou decidida por ocasião do julgamento de ID 68572901.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Consta nos autos que o autor realizou três tentativas de compra de um MacBook Air 2022 no site da Amazon durante uma viagem aos Estados Unidos, sendo que as duas primeiras compras foram canceladas e estornadas, mas a terceira, no valor de $849,00, foi cancelada sem o correspondente estorno. A recorrente em nenhum momento nega os fatos relatados pelo consumidor, resumindo-se a suscitar sua ilegitimidade.
6. Não demonstrou o prestador de serviços a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor porque não apresentou prova de que o produto foi entregue, e tampouco que o valor pago foi restituído ao recorrido (art. 373, II, do CPC).
7. Ficou demonstrado nos autos as tentativas empreendidas pelo autor para comunicar a ausência de entrega dos produtos e do devido estorno (ID 66635903, 66635904, 66635906, 66635907 e 66635908).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco da atividade, impondo ao fornecedor o dever de suportar os prejuízos advindos de falhas em seus serviços, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa. Neste sentido: Acórdão 1976152, 0710728-41.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025;
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 14; CPC art. 373, inciso II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976152, 0710728-41.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025